Tribunal: STF
Processo: MS 37938
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL OMISSIVO – TERATOLOGIA – INEXISTÊNCIA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    Allan Fernando Armelin da Silva Moraes insurge-se contra ato omissivo do ministro Alexandre de Moraes, ante ausência de apreciação dos embargos declaratórios formalizados, em 4 de fevereiro de 2021, na petição nº 9.423, processo sigiloso distribuído por prevenção considerado o inquérito nº 4.781, que também tramita sob sigilo.
    Aponta violação do artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, a versar a razoável duração do processo. Requer, no campo precário e efêmero, a determinação de imediata apreciação do recurso. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Este mandado de segurança foi distribuído por prevenção, tendo em conta a reclamação nº 43.701. Vossa Excelência, em 6 de outubro de 2020, negou seguimento à reclamação.
    Consulta ao andamento da Petição nº 9.423 revela recebido o processo em 7 de junho último, havendo juntada de petição em 10 de junho de 2021.
    2. A tônica, no âmbito da Administração Pública, é a publicidade. Retifiquem a autuação para constar o nome do impetrante, devendo a Secretaria observar o segredo de justiça quanto às cópias de processos sigilosos que acompanham a inicial.
    Mandado de segurança em face de atividade judicial é excepcional, pressupondo teratologia a ocasionar à parte grave dano de difícil ou incerta reparação. A ausência de exame de embargos de declaração não justifica a impetração, sendo 10 de junho de 2021 a data da última movimentação do processo – juntada de petições.
    3. Nego-lhe seguimento.
    4. Publiquem.
Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator